Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-96.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001899-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ROSSI AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 22.469.162/0001-06 (AGRAVADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SIMONE FARIA ROSSI - CPF: 784.467.679-53 (AGRAVADO), O. F. R. - CPF: 061.050.321-96 (AGRAVADO), SIMONE FARIA ROSSI - CPF: 784.467.679-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO/PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Contrato de Seguro/Plano de Saúde nº 1014087-35.2023.8.11.0040, movida por O. F. R., representado por Simone Faria Rossi e outra, deferiu parcialmente a tutela de urgência para manter, na íntegra, o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes.

Em síntese, o agravante esclarece que a relação jurídica posta em análise é securitária, consubstanciada no contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes, assim como em todas as normas legais e infralegais que abarcam o tema, onde de um lado há uma beneficiária (Parte Segurada) afirmando a existência de uma obrigação inadimplida e, de outro lado, uma Operadora de Saúde (Parte Seguradora) que afirma não ter firmado esta obrigação.

Sustenta que não há na decisão combatida qualquer apontamento de eventual obrigação legal (leis aplicáveis ao âmbito da saúde suplementar) ou infralegal (normas editas pela ANS) que deixou de ser adimplida pela Agravante, pelo que, sem isso, não há que se falar em probabilidade do direito da Agravada.

Segue dizendo que, embora seja inócua a demonstração da ausência de outro requisito obrigatório à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em virtude da necessidade de ambos os requisitos, melhor sorte não socorreria a Agravada em relação a este requisito.

Isso porque o artigo 35-C da Lei 9.656/98 estabelece que é de emergência o quadro de saúde que implique em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, bem como de urgência aquele resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional, o que não foi demonstrado nos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 201309180).

Contraminuta, no Id. 202927186, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de opinar no presente feito (Id. 206490196).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai do inicial que a parte autora celebrou contrato de plano de saúde com a parte demandada, como contratante titular o Sr.
Pedro Rossi Neto
e a segunda (esposa) e o terceiro (filho) como dependentes.

Informa que, em 23.11.2021, o titular veio a óbito, sendo que decorrido o prazo de remissão pretende a requerida a extinção do contrato. Discorre sobre a ilegalidade da extinção do contrato de plano de saúde, já que a empresa continua ativa, e os prejuízos advindos com término da relação contratual.

Pois bem.

De uma análise das razões dispendidas pela agravante, constata-se que a Magistrada de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, ante o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida de urgência.

Isso porque é assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, senão vejamos:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

Importa destacar que o prazo de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001:

“§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001”.

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que
“a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado”
(fonte: https://www.conjur.com.br/2020-ago25/morte-titular-plano-saude-nao-encerra-relacao-obrigacional, acessado em 09/11/2020).

A propósito, este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp1765995/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Este Sodalício também já pronunciou sobre o assunto, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor”
(N.U 1010740-90.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO INVERSO – DEPENDENTE IDOSA (88 ANOS) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do marido (titular do plano) é reconhecida pelo artigo 30, § 3º, da Lei Federal nº 9.656/98. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, haja vista se tratar de pessoa idosa (88 anos) que não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida realize a manutenção do plano de saúde da dependente/requerente, nos moldes pactuados pelo titular falecido, enquanto perdurar a lide. Isto porque, a exclusão da segurada do plano de saúde firmado por seu falecido esposo em 2007, obrigando-se a contratar novo plano, com novos valores, no momento em que mais necessita, ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual”
(N.U 1006999-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, publicado no DJE 17/09/2019)

Sem motivos, portanto, para modificar a decisão agravada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024